Tribunal: TJSP
Processo: 1029232-17.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – obreiro – apontamento quanto à ocorrência de omissão no tema envolvendo a necessidade de prévio requerimento administrativo – inocorrência – propósito infringente – rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029232-17.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CARLOS ALBERTO BATISTA DE GODOY, é embargado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029232-17.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.946-A
2
Voto no 23.946-A
Embargos de Declaração no 1029232-17.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Carlos Alberto Batista de Godoy
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração
obreiro
apontamento quanto à
ocorrência de omissão no tema envolvendo a necessidade de
prévio requerimento administrativo inocorrência propósito
infringente rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Alberto Batista de Godoy ao Acórdão de fls. 87/91 da fase de
conhecimento da ação de benefício acidentário, que negou provimento ao seu
recurso de apelação, mediante votação unânime.
Discorda o recorrente quanto à argumentação do
decisum. Menciona que há omissão 'quando afirmou “(...) que há matéria
fática a ser considerada para análise da administração (INSS).”, deixando de
observar as provas que integram o presente feito e que tornam cristalina a
desnecessidade
de
novo
requerimento
administrativo
para
a
REAPRECIAÇÃO da matéria fática por parte da Autarquia' (fls. 1/8).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029232-17.2019.8.26.0053/50000 - Voto no 23.946-A
3
O embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que, segundo a sua visão, lhe é desfavorável e
pretende, por meio de embargos de declaração, rediscutir controvérsia já
dirimida e obter a reforma da decisão.
Em que pesem os argumentos ventilados pelo
embargante, entende-se que o contexto probatório foi adequadamente
analisado para o deslinde do tema envolvendo a necessidade de prévio
requerimento administrativo, bem como abordados todos os pontos
relevantes. Anote-se, por oportuno, que em nenhum momento ficou
comprovada a pretensão resistida da autarquia.
Por fim, importante destacar que o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Carlos
Alberto Batista de Godoy.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator